Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TLP. EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLOS RELIGIOSOS DE QUALQUER CULTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INSUBSISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo ora agravante. 1.1. O recorrente pede o acolhimento da exceção de pré-executividade, a fim de declarar insubsistente o título executivo.
2. O art. 174 do Código Tributário Nacional prevê o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança de crédito tributário e seu Parágrafo Único traz os marcos temporais em que o transcurso de referido prazo é interrompido. 2.1. Entre a constituição definitiva do crédito (10/07/2007 e 08/02/2008) e o ajuizamento da execução fiscal (14/05/2010) não transcorreu interregno superior a 5 (cinco) anos e o despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação do executado, proferido em 12/8/2010, interrompeu a prescrição.
3. Para que se verifique a prescrição intercorrente, são exigidos requisitos específicos, dentre os quais a inércia do exequente. Inexistindo tal inércia, há que ser afastada qualquer possibilidade de prescrição. 3.1. Jurisprudência: “(...) Não se caracteriza a prescrição quando, não obstante o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e a citação superar cinco anos, a demora for proveniente do mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento.” (00042924220128070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 14/4/2020).
4. A imunidade tributária para os templos de qualquer culto está prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal. 4.1. Diferentemente do instituto jurídico da isenção, a imunidade tributária constitui verdadeiro limite ao poder de tributar, na medida em que inibe a própria competência constitucional do Ente Político de instituir o tributo em determinadas situações fáticas ou jurídicas descritas no texto constitucional. Assim, por restringir a autonomia do ente federativo, a imunidade tributária deve estar expressamente prevista na Constituição Federal.
5. O Código Tributário Nacional, mais precisamente em seu artigo 179, impõe o prévio requerimento para as hipóteses de isenção tributária de caráter não geral (subjetivo), em que há a necessidade de análise do caso concreto para se aferir a satisfação dos requisitos legais para a concessão do benefício, todavia, o referido dispositivo não alcança as hipóteses de imunidade.
6. É dispensável a abertura de procedimento administrativo para os fins de concessão de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “b”, da CF/88, estando o imóvel da entidade religiosa Autora/Apelada imune à cobrança do TLP, máxime por se tratar de templo religioso. 6.1. Reputa-se comprovada a vinculação do imóvel objeto da exação às finalidades essenciais da recorrente, já que no endereço indicado na CDA está registado junto à Receita Federal o nome jurídico de “Igreja Do Nazareno Distrito Centro Oeste”, onde situa-se o centro de adoração da agravante na Asa Norte.
7. Afastada a exceção, considerando a imunidade tributária conferida aos templos religiosos. 7.1. Jurisprudência: “Constatando-se de plano dos documentos constantes do feito que a instituição religiosa se enquadra nos requisitos de imunidade tributária constitucionalmente prevista no art. art. 150, inciso VI, alínea b e §4o, da Constituição Federal, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado. 2. Já tendo havido ato de reconhecimento pelo Estado quanto à imunidade tributária por ocasião da doação do imóvel à Igreja, mostra-se inaplicável a determinação prevista no artigo 20, §1o, do Decreto n.o 28.445/2007, quanto à necessidade de novo requerimento pelo interessado para comprovação do preenchimento das condições para a imunidade. 3. Diante da imunidade tributária que se traduz em direito fundamental apto a inibir o próprio poder de tributar, cabe, por seu turno, ao Poder Público, para justificar a cobrança do IPTU, o ônus de comprovar o desvirtuamento da finalidade, mediante utilização do imóvel de forma desvinculada direta ou indiretamente às atividades fins da entidade religiosa. 4. Comprovado, de plano, pela agravante que a TLP de 2011 recaiu sobre imóvel de sua propriedade, doado pelo próprio Estado em razão de sua finalidade religiosa, inclusive prevista no CNPJ e estatuto social, no qual se encontra, ainda, instalado templo para culto, tem-se que a hipótese se amolda na isenção concedida em relação aos imóveis de quaisquer entidades religiosas, nos termos do constante no art. 8o da Lei n.o 6.945/1981, art. 2o da Lei n.o 4.022/2007, com redação dada pela Lei n.o 4.727/2011. 5. Ante o evidente caráter geral e objetivo da isenção concedida genericamente aos imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas, mostra-se desnecessário qualquer prévio requerimento ou ato concessivo pela autoridade administrativa tributária, por decorrer o benefício diretamente da Lei, não se sujeitando à comprovação de requisitos específicos para o benefício. 6. Recurso conhecido e provido. (07231252320198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 5/5/2020)
8. Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade.
9. Recurso provido.